Tribunal: TJDFT
Processo: 0009999-69.2004.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0009999-69.2004.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS MUNICIPAIS ESTADUAIS DISTRITAIS E FEDERAIS-ASCAF IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando-se que a exequente manifesta-se favoravelmente à dedução de valores relativos a pendências fiscais e taxas devidos pelos substituídos (ID 27098755), intime-se o Distrito Federal para, no prazo legal, atualizar a informação quanto a existência de tais débitos, bem como apresentar documentos comprobatórios da litispendência com relação aos substituídos Antônio Ribeiro Lima, Guelfo Jorge Polteronieri, Hélio de Araújo Silva, José Carlos Trivelino, Lauro Fernandes, Maria da Penha Soares e Maria do Socorro, alegada pelo Ente Federativo no ID 14699382. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 15 de setembro de 2021 15:44:34. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora